Tribunal: TJES
Processo: 5007241-45.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007241-45.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA.
RECORRIDO: CAMILA MAGALHAES LEITE SERAFINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. CANCELAMENTO INDEVIDO. ATRASO EM ENTREGA DE PRODUTO ESSENCIAL. DANO MORAL MINORADO. NARRA A AUTORA QUE ADQUIRIU EM 27/06/2023 NO SITE DA RÉ UMA GELADEIRA, ELECTROLUX FROST FREE INVERTER 520L EFFICIENT SIDE BY SIDE COR INOX (IS9S) 12TV, NO VALOR DE R$7.371,05 E 01 FOGÃO, 04 BOCAS ELECTROLUX PRATA AUTOMÁTICO COM FORNO DE 70L (52LXS) BIVOLT NO VALOR DE R$1.234,05. CHEGANDO A INFORMAÇÃO QUE CONSTAVA DA COMPRA OS PRODUTOS SERIAM ENTREGUES EM ATÉ 10 DIAS, PRAZO FINAL DE 11/07/2023. A COMPRA FOI FEITA POR MOTIVO DE NECESSIDADE, VISTO QUE RESIDIA EM UM NOVO APARTAMENTO E PRECISAVA DOS BENS PARA SE MANTER NO DIA A DIA. NO DIA 04/07 O FOGÃO FOI ENTREGUE E A GELADEIRA NÃO, TENDO A REQUERENTE ENTRADO EM CONTATO COM O SAC QUE LHE INFORMOU QUE A GELADEIRA ESTARIA EM FALTA, NÃO SEM POSSÍVEL A ENTREGA NO MESMO PRAZO, SENDO OFERECIDO UM NOVO PRODUTO SÓ QUE DE QUALIDADE INFERIOR, PROTOCOLO N.º 5136826. A PLEITEANTE NÃO ACEITOU A ENTREGA DE PRODUTO INFERIOR, SENDO PROMETIDO O ENVIO DE UM PRODUTO SUPERIOR AO ADQUIRIDO, PROTOCOLO N.º 5136826. OCORRE QUE MESMO APÓS O ACORDO A CONTA FOI CANCELADA, SENDO A AUTORA INFORMADA DO FATO NO DIA 13/07/2023, SENDO NOTICIADO QUE NADA PODERIA SER FEITO, PROTOCOLO N.º 5136826. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA DETERMINADA A ENTREGA DE UMA GELADEIRA, ELECTROLUX FROST FREE INVERTER 540L DISPENSER ÁGUA E GELO 3 PORTAS COR INOX LOOK (IM8IS) 127TV, NO PRAZO DE 48H, B) CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 14.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS PENDENDO REFORMA TÃO SOMENTE AO QUANTUM DO DANO MORAL.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA MINORAR O QUANTITATIVO DO DANO MORAL PARA R$5.000,00 (cinco mil reais)
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)